Tribunal: TJMT
Processo: 0014775-28.2011.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014775-28.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILDO OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 551.468.481-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANGELA SILVA DE MAGALHAES (VÍTIMA), MAURO VIEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA IMPRUDÊNCIA – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – VIABILIDADE – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR OUVIDA EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É imperativa a condenação se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente o depoimento da testemunha ocular, em conformidade com os demais elementos de prova existentes nos autos comprovam a imprudência do acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.

0014775-28.2011.8.11.0042
, que absolveu o réu
Genildo Oliveira Figueiredo
da prática do crime homicídio culposo no trânsito (CTB, art. 302,

§ único, inciso II, redação do ano de 2010), por entender que não ficou devidamente comprovada a imprudência do acusado.

Em suas razões recursais, o
Parquet
argumenta que a decisão de primeiro grau está equivocada e deve ser reformada para condenar o apelado, porque ficou devidamente comprovado que ele
“agiu sem o dever de cuidado objetivo que lhe era exigido, sendo, portanto, o causador do acidente, pois agiu sem a necessária cautela, deixando de empregar as precauções indicadas”
(Id. 167028677).

Nas suas contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do recurso (Id. 167028681).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 171590181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 19 de outubro de 2010, por volta das 8h40min, na avenida Miguel Sutil, bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá/MT, o apelado
Genildo de Oliveira Figueiredo
conduzindo o veículo Caminhão Mercedes, cor amarela, placas JZC-9677, agindo de forma imprudente e violando dever de cuidado, atropelou a vítima Rosangela Silva de Magalhães, que atravessava na faixa de pedestres.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, o denunciado trafegava com o veículo Caminhão Mercedes, cor amarela, placas JZC-9677, quando atropelou a vítima que efetuava a travessia da pista pela faixa de pedestre com sinalização semafórica que lhe era favorável.

O local possui faixa de pedestre e botoeira justamente em razão do grande fluxo de pessoas que cruzam a avenida Miguel Sutil; funcionários do Hospital Santa Rosa, do prédio comercial Santa Rosa Tower, prestadores de serviços, etc.

Com o impacto a vítima sofreu ferimentos, oportunidade em que foi encaminhada ao hospital Santa Rosa, localizado nas proximidades do evento, onde recebeu cuidados médicos. Contudo, diante da gravidade das lesões, veio a óbito horas depois.

O laudo pericial de necropsia n. 19067-1.2010.753-01 concluiu que a morte da vítima se deu por choque hipovolêmico após politraumatismo produzido por ação contundente (atropelamento).

Não foi realizada perícia no local do acidente”
(Id. 167026546).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 302, parágrafo único
,
inciso II do Código de Trânsito Brasileiro (redação do ano de 2010) e, após a instrução processual, absolvido por falta de provas de que agiu de forma imprudente.

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para condenar o acusado, argumentando que a imprudência ficou devidamente comprovada por todos os elementos de prova existentes no feito, sobretudo no depoimento da testemunha ocular dos fatos ouvida em juízo.

A razão assiste ao Ministério Público.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade ficou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 167026546 - Pág. 22), laudo de necropsia (Id. 167026546 - Pág. 32) e termos de declaração das testemunhas prestadas em fase de inquérito e em juízo.

Quanto a autoria, também é inconteste e recai sob o acusado. Da mesma forma, a imprudência ficou devidamente comprovada no decorrer da instrução processual.

O acusado, apesar de intimado, não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Ouvido em delegacia, negou que o semáforo estivesse aberto para pedestres quando a vítima atravessou a rua, o que inviabilizou que ele tivesse a oportunidade de parar o veículo:

“Que trabalha na feira do Verdão e vez ou outra faz entrega de mercadorias usando o caminhão da empresa AB Vieira, para a qual trabalha a aproximadamente uma semana, que nesta data por volta das 08h30m saiu da feira do Verdão rumo ao Bairro CPA conduzindo o caminhão Mercedes Benz OF 1313/5.20 de cor amarela; Que quando estava próximo ao trevo do bairro Santa Rosa, trafegava com velocidade média em torno de 40km/h, pela direita da via, quando passava pelo sinal que estava aberto para os condutores, uma moça surgiu da direita e atravessou em frente ao caminhão, sem dar oportunidade do interrogado reagir, tendo o interrogado tentado frear o veículo, mas já era tarde demais, tendo atingido a moça”.
(Id. 167026546 - Pág. 56).

No entanto, a versão do acusado ficou isolada nos autos, pois tanto em fase de inquérito, quanto em juízo, as demais testemunhas foram uníssonas em relatar que o sinal semafórico estava fechado para condutores e aberto para pedestres no momento do acidente. A testemunha
Mauro Vieira da Silva
presenciou o ocorrido e narrou o seguinte em juízo:

“Fora perguntado: Seu Mauro, o Ministério Público que eu represento, denunciou o senhor Genildo Oliveira Figueiredo. Senhor Mauro, ele é acusado de no dia 19 de outubro do ano de 2010, ali na Avenida Miguel Sutil, no Bairro Santa Rosa, de estar conduzindo o veículo Mercedes Benz, cor amarela, e de forma imprudente, violando o dever de cuidado, não observando preferência, é, ele atropelou e deu causa morte de Rosangela Silva de Magalhães que efetuava a travessia da pista ali da Miguel Sutil, na faixa de pedestre. O senhor tem conhecimento desses fatos?
Oitiva da testemunha: Tenho sim. Nessa época eu trabalhava de mototáxi na frente do hospital Santa Rosa. E eu tava sentado bem na frente, e eu vi certinho na hora que ela atravessou a Avenida Miguel Sutil né, sentido, desceu do ponto de ônibus, para atravessar para o Hospital Santa Rosa. E ela passou pela faixa de pedestre, que o sinal abriu, aí ia vindo um monte de gente, aí ela pegou, foi a única que não conseguiu voltar, que o resto eu gritei e eles voltaram pra trás. E ela não conseguiu, aí o caminhão era um caminhão de melancia, eu lembro até hoje. Um caminhão amarelo, pegou e passou encima dela. Aí fomos socorrer, tentamos pegar ela, mas ela a fratura dela foi muito grande
Fora perguntado: Certo. Seu Mauro, o senhor falou que o senhor estava no moto táxi, deixa eu entender, o senhor estava ali no sentido é digamos assim, é ali do Centro, Coxipó, Santa Rosa, ou no sentido Santa Rosa, como se fosse para o Coxipó? Oitiva da testemunha: É que o meu ponto, era na frente hospital Santa Rosa, eu tava sentado na minha cadeira, do lado da minha moto. Aí eu tava próximo ao acidente, entendeu? Do sinaleiro. Fora perguntado: Ah certo. Do sinaleiro. Então é aquele sinaleiro ali, mas no sentido que tá indo para o bairro Santa Rosa né? Oitiva da testemunha: O caminhão tava descendo do big-lar sentido indo para o Coxipó. Fora perguntado: Ah certo. E ela estava atravessando naquela faixa ali? Oitiva da testemunha: Isso. Ela tava começando, acho que era o primeiro dia de emprego dela aqui no hospital Santa Rosa.
Fora perguntado: Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, quando ela foi atravessar, iniciou a travessia, o semáforo estava aberto ou fechado quando ela iniciou a travessia? Oitiva da testemunha: O sinal estava aberto para os pedestres. Fora perguntado: Aberto para os pedestres? Oitiva da testemunha: Isso. Ai o caminhão. Fora perguntado: Fechado para o condutor? Oitiva da testemunha: Ele apavorou. Eu vi que ele apavorou. Ele tentou frear, frear, mas não conseguiu. Ai todo mundo pegou e voltou, mas só ela que caiu, e o caminhão passou em cima. Aí ele parou, tentou aí, viu que o pessoal ficou meio alvoroçado em cima dele, aí ele pegou o caminhão, todo mundo pegou e ficou conversando e tentando salvar a menina, ele pegou o caminhão e saiu, eu peguei a moto, fui atras dele, eu parei lá perto do mãe Bonifácia, e eu joguei a moto em cima, na frente do carro dele. Falei assim, você para, para, porque você matou uma pessoa, você tem que, aí que ele parou. Fora perguntado: Só deu uma cortadinha aqui pra mim seu Mauro, então só pra eu entender, então o semáforo estava fechado para o motorista e aberto para pedestre? Oitiva da testemunha: Sim. Fora perguntado: O senhor conhecia a vítima ou o acusado? Oitiva da testemunha: Não. Nenhum dos dois. Fora perguntado: Certo. É, quando o senhor pediu a ele parasse, ele atendeu o seu pedido? Oitiva da testemunha: Lá na frente do Mãe Bonifácia que ele parou né. Fora perguntado: Certo. Depois da sua intervenção? Depois que o senhor interviu com ele? Oitiva da testemunha: Isso. Isso. Fora perguntado: É tem mais alguma coisa que o senhor se lembre daquelas circunstâncias, por exemplo, havia outras pessoas também transitando no local? Na faixa? Oitiva da testemunha: Tinha. Era várias pessoas né, que o pessoal aqui do hospital Santa Rosa quando desse ali no ponto de ônibus, todos os funcionários descem ali né, era um horário assim bem, aí o pessoal tava atravessando. Não sei quem que estava, mas tem muita gente que assim estava, que ainda trabalha até hoje aqui no hospital, que trabalha até hoje aqui né. Eu conheço que estava no momento, no dia ainda, que trabalha ainda aqui ainda. Fora perguntado: Ok. Depois da sua intervenção, ele voltou no local dos fatos ou não? Oitiva da testemunha: Não, ele não voltou mais não. (...) Perguntas : Tudo bem. O senhor disse que o caminhoneiro apavorou e tentou frear, o senhor sabe qual o foi o motivo? O senhor viu se ele perdeu o controle do caminhão? Se ele estava em um movimento que pudesse ter algo nesse sentido de não conseguir frear? Oitiva da testemunha: Eu acredito que ele estava distraído entendeu, aí a hora que ele percebeu que o sinal ficou vermelho, ele apavorou e começou tentar, tentar frear, ele virava o caminhão, esses caminhão aquele Mercedes, aqueles antigos, cavaco, o freio dele não pega, ele começou, eu vi que ele ficou apavorado, tentando buzinando assim, tentando segurar o freio, mas não conseguiu. Aí, depois que ele passou o acidente que ele conseguiu frear. (...)”

(Transcrição de depoimento retirada dos memoriais do Ministério Público, Id. 167028669).

O marido da vítima,
Valdeir Vieira da Silva
, apesar de não ter presenciado o momento do acidente, apresentou narrativa coerente com a apresentada pela testemunha ocular, vejamos:

Perguntas: O senhor está aqui para depor sob o fato que ocorreu no dia 19 de outubro de 2010. Conta que naquela ocasião, Genildo Oliveira Figueiredo, freou tardiamente o caminhão que ele estava dirigindo, um caminhão Mercedes, amarelo né, aí com isso matou a Rosangela Silva de Magalhães, que estava atravessando a pista da rua, da avenida, pela faixa de pedestres, uma sinalização semafórica que lhe era favorável, para a vítima, estava verde para a vítima. O que, que o senhor pode dizer a respeito disso? Oitiva da testemunha: Olha, eu fiquei sabendo por meio de terceiros né. Perguntas: O senhor não viu o acidente em si? Oitiva da testemunha: Eu não tava no local no exato momento né. Aí, o pessoal do hospital que fez o recolhimento dela na via né, para prestar os primeiros socorros, que pegou o celular dela e ligou, aí eu peguei e rapidamente fui pra lá né.
Quando eu cheguei lá, o pessoal do hospital já falou com o rapaz lá, o condutor do veículo tinha furado o semáforo né,
atropelando ela, e fugindo do local né. Aí, eles só me falaram que o caminhão era amarelo né, se eu não me engano na época, e falou bem assim: ó vai atrás, que ele está aí próximo, por perto né. Aí quando eu encontrei ele lá na, próximo ali a entrada do portão da mãe bonifácia lá, as viaturas da polícia já tinha apreendido ele né, naquele exato momento. Já tinham feito a prisão dele né. Então, o que eu posso falar é isso aí só, porque eu não vi ele né. Na verdade, eu não conheço ele. Se me colocar de frente a frente ele pode ser até qualquer um aqui, que eu não sei quem que é né. O que eu sei foi o que me relataram também né, e esse é o ocorrido que eu estou te falando. Perguntas Tá certo.
Oitiva da testemunha: Ah e também que ele não tinha, né, aí foi os policiais que falou, que ele não tinha habilitação compatível ao veículo né, e que ele era funcionário né, o proprietário do caminhão. Só isso aí que eu tenho a dizer
. Fora perguntado: Quem que especificadamente falou essa versão para o senhor lá? Os policiais? Quem que era? Oitiva da testemunha: O policial que estava na hora, que olhou a habilitação dele né, e viu lá.
Fora perguntado: E avançou o semáforo? Oitiva da testemunha: Não. Esse daí que avançou o semáforo foram as testemunhas que estavam no local junto com ela atravessando a pista, e quem fez os primeiros socorros dela foi o funcionário também que estava atravessando a pista né, então como o caminhão atropelou ela, eles correram para até o hospital para chamar os médicos e prestar os primeiros socorros. Fora perguntado: Então isso o pessoal falou para o senhor? Oitiva da testemunha: É.
E quanto a habilitação dele na hora que os policiais parou ele que viu, falou que a habilitação dele na ocasião era AB né, considera carros leves né, não pesados igual ele estava conduzindo.”
(Transcrição de depoimento retirada dos memoriais do Ministério Público, Id. 167028669).

Como se observa, além de não ter sido ratificada em juízo, a versão do acusado ficou isolada em relação à versão acusatória, sobretudo levando em consideração que a testemunha ocular dos fatos foi firme em confirmar que o sinal estava aberto para pedestres no momento em que a vítima atravessou a rua.

Convém destacar que o caminhão do acidente requeria habilitação na categoria C para ser conduzido (ofício Id. 167026546 - Pág. 87) e o apelado apenas possuía habilitação para conduzir motos e carros (AB) (Id. 167026546 - Pág. 60), o que coaduna com a narrativa da acusação de que ele agiu com imprudência ao dirigir o veículo, já que não detinha conhecimento necessário para a condução do caminhão.

Não se ignora aqui a existência de diversos precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a ausência de habilitação não indica automaticamente a culpa daquele que se envolveu em um sinistro. No entanto, no caso em apreço, tal fato, associado ao depoimento das testemunhas, evidencia que houve imprudência por parte de Genildo, que ou não conseguiu frear o caminhão por ausência de habilitação para conduzir um veículo daquele porte, ou, no mínimo, ignorou a sinalização fechada e deliberadamente decidiu ultrapassar o semáforo fechado, causando a morte da vítima.

Desse modo, entendo que não há como manter a absolvição proferida em primeiro grau, razão pela qual dou provimento ao recurso ministerial para condenar o acusado nas penas do art. 302, parágrafo único, inciso II (redação de 2010) e passo à dosimetria de pena.

A pena prevista para o crime de homicídio culposo no trânsito é de 2 a 4 anos de detenção e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase
verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Não há
antecedentes criminais
a serem considerados no caso.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
2 anos de detenção
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição, porém há a presença da causa de aumento do crime praticado em faixa de pedestre, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3, chegando ao patamar de
2 anos e 8 meses de detenção
, que torno definitiva, a ser cumprida no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2º, c).

Utilizando os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, suspendo a habilitação do acusado para conduzir veículo automotor pelo prazo de 1 mês e 10 dias (legislação anterior à mudança
trazida pela Lei 13.281).

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução (CP, art. 44, § 2º).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o acusado
Genildo Oliveira Figueiredo

à pena corporal de
2 anos e 8 meses de detenção
no
regime inicial aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito a serem fixadas no juízo da execução, e a
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 1 mês e 10 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023